Tribunal: STF
Processo: ARE 1459628
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Recurso de Apelação. Mandado de Segurança. Pretensão da impetrante de que lhe seja concedida a segurança no sentido de determinar a autoridade coatora, que se abstenha de proibir e/ou suspender por qualquer ato administrativo a utilização do aparelho de bronzeamento artificial utilizado pela impetrante, no exercício do seu labor. Resolução da Diretoria Colegiada nº 56, de 09 de novembro de 2009, que proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta, que foi declarada nula junto aos autos da Ação de Rito Ordinário, distribuída sob n. 0001067-62.2010.4.03.6100, ajuizada pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo SEEMPLES, que tramitou perante a Egrégia 24ª Vara da Seção Judiciária do Estado de São Paulo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Decisão proferida nos autos da ação coletiva que possui efeito erga omnes. Sentença mantida. Precedentes. Recurso de Apelação e Remessa Necessária não providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 170; 196; e 197, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Por outro lado, em virtude da existência de diversas ações semelhantes, outrossim, da abrangência de tal regramento, que provoca impacto em determinado segmento empresarial, com reflexo em parcela da economia daqueles profissionais atuantes no ramo da beleza, foi proposta pelo Sindicato Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo SEEMPLES, a Ação de Rito Ordinário, distribuída sob n. 0001067-62.2010.4.03.6100, e tramitou perante a Egrégia 24ª Vara da Seção Judiciáriado Estado de São Paulo, do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em que inicialmente foi deferida a tutela de urgência nos seguintes termos:



    "(...)



    Aqui não cabe discutir se o bronzeamento artificial é nocivo ou não. O que se sabe é que as radiações solares o são, e ninguém ousaria proibir o bronzeamento naspraias deste país.



    Do cotejo entre o bronzeamento natural, que nada mais consiste ser resultado de uma defesa do próprio organismo à hostilidade dos raios solares, inequívoco concluir que aquele realizado de forma controlada, em princípio, se apresenta com menos riscos do que aquele diretamente sob o sol e sem qualquer controle de horários e tempo de exposição.



    Como observa o próprio autor, existem inúmeros produtos nocivos à saúde, dentre os quais, se pode destacar o cigarro, o álcool e até mesmo uma feijoada, dependendo das condições e, evidentemente, incabível a proibição de consumo. 



    Nestes casos, o interesse público se encontra protegido na advertência veiculada como, por exemplo, nos cigarros e no álcool.



    Quanto à feijoada, pode-se dizer que é de domínio público os males que causa em determinadas situações, o mesmo se podendo dizer do acarajé.



    Sob o aspecto da competência da Anvisa, nos termos Lei n°. 9.782/99, não há dúvida que razoável que me estabeleçam regras mínimas para o exercício desta atividade, qual seja, a segurança dos equipamentos, dos locais, enfim, questões relacionadas à higiene e ainda, que os interessados sejam advertidos das consequências.



    A proibição, no caso, viola o princípio da proporcionalidade, que recomenda ao Poder Público que evite a desproporção entre a providência adotada e os valores que pretende preservar.



    Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA jurisdicional requerida, para suspender a RDC n°. 56/09, no âmbito do Estado de São Paulo, para os associados do sindicato autor, até decisão final. 



    A qual, após regular tramitação do processo, foi julgada procedente, confirmando-se os termos da tutela, conforme segue trecho da parte dispositiva:



    Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação nos termos do pedido, DECLARAR A NULIDADE da Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 56, editada em 09.11.2009, que proibiu, em todos o território nacional, a comercialização e o uso de equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética em razão de reconhecer que, por não atender aos princípios da razoabilidade, termina por agredir liberdades constitucionalmente asseguradas como a econômica e também a individual em relação ao bronzeamento artificial através de câmaras de bronzeamento, atendido ao que dispõe a RDC 308/02.



    A fim de evitar que o trâmite desta ação possa se transformar em vetor de injustiça diante do direito reconhecido nesta sentença, CONFIRMO A TUTELA, nos termos do artigo 497, do Código de Processo Civil/2015 para assegurar à classe profissional do Sindicato Autor, o livre exercício da profissão. (...)" (grifei)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente